Tribunal: STF
Processo: RE 81836
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
'IMPOSTO DO SELO. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FIRMOU-SE NO
SENTIDO DE QUE NÃO ERA EXIGIVEL O IMPOSTO DO SELO NA IMPORTAÇÃO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INCORPORAÇÃO NO CAPITAL DE
EMPRESAS INDUSTRIAIS' 'RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO CONHECE A 2
TURMA DO S.T.F.'.